Tribunal: TJDFT
Processo: 0754280-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. EXECUÇÃO. SAÍDAS SISTEMÁTICAS. ETAPA PRÉVIA. SAÍDAS ESPECIAIS. PROGRESSÃO GRADUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A execução das medidas socioeducativas deve observar a progressão gradual, conforme diretrizes da Lei no 12.594/2012 (Sinase) e do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando à efetividade da ressocialização e à segurança do socioeducando e da comunidade.
2. A concessão de saídas sistemáticas pressupõe avaliação positiva em saídas especiais, prática consolidada nas Varas da Infância e da Juventude, embora não prevista expressamente em lei.
3. Recurso conhecido e não provido.